Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-03.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003809-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DA SILVA BASTOS (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL DE LIMA - CPF: 033.193.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. SUBSIDIARIAMENTE, DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA, COM ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO – PREPARO DAS DROGAS PARA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
ESCUSAS INVEROSSÍMEIS – ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT – TRAFICÂNCIA COMPROVADA
– ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PENA DE MULTA –CONDIÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE OBSERVADA – VALOR DO DIA MULTA ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJMT - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADO DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

As condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“[...] O pagamento da prestação pecuniária terá condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Assim, oportunamente, nada obsta que, comprovada a hipossuficiência econômica, o acusado possa pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento. [...] Dessa forma, não há reparos a serem feitos na fixação da pena de multa
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer PGJ nº 001728-008/2022)

“
Refuta-se a pretensão de readequação das penas de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade. O valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este já foi estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos sentenciados
” (TJMT, Ap nº 1022509-81.2021.8.11.0003)

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI).

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário
” (STJ, HC nº 393.862/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003809-03.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ALEXANDRE DA SILVA BASTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE DA SILVA BASTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1003809-03.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 133448716).

O apelante sustenta que: 1) as drogas apreendidas seriam para uso pessoal; 2) “
encontra-se sem saúde financeira capaz de custear os valores processuais
”.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas com finalidade de uso pessoal. Subsidiariamente, a diminuição da pena de multa, com isenção das custas processuais (ID 133448728).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133448732).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas. 1) Pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte de drogas para consumo próprio – Inviabilidade – Não há que se falar em desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil. Outrossim, não há que se falar em desclassificação da conduta praticada pelo recorrente, mormente porque eventual condição de usuário não importa, necessariamente, em desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da mercancia, como na hipótese dos autos. 2) Pretendida diminuição da pena de multa – Inadmissibilidade – A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pela magistrada sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - Possibilidade de o recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP. 3) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais – Inconcessibilidade – O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3º da Lei nº 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do recurso
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 139164183)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] No dia 07 de março de 2022, por volta das 21h30min, na rua Capanema, n.° 16, bairro Parque Georgia, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado ALEXANDRE DA SILVA BASTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Na data do fato, a guarnição se encontrava em rondas pelo bairro Parque Georgia, quando visualizou o denunciado e este, ao avistar a viatura e perceber que seria abordado, tentou foragir com a mão na cintura, porém os agentes lograram êxito em efetuar a abordagem dele, sendo encontradas, em suas vestes íntimas, 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, 08 (oito) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante da situação de flagrante, a equipe adentrou na residência do denunciado, com o seu consentimento e de sua esposa, e localizou, enterrado no quintal da casa, uma sacola contendo 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína, 34 (trinta e quatro) porções de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83836-01, acostado às fls. 11/15-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 30 (trinta) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, com massa de 111,83 g (cento e onze gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 42 (quarenta e duas) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 163,82 g (cento e sessenta e três gramas e oitenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ALEXANDRE DA SILVA BASTOS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal [...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 133448678)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas e nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/06 encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e o laudo Pericial nº. 3.14.2022.83836-01, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA” e “MACONHA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são, de uso, porte e comercialização proibidas no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O réu ALEXANDRE DA SILVA BASTOS, quando ouvido em Juízo, declarou: [...]

O policial militar ODAIR JOSÉ SANTANA BACA quando ouvido em Juízo, relatou: [...]

O policial militar LUCAS GABRIEL DE LIMA quando ouvido em Juízo, relatou: [...]

O policial militar JHONATAN JACOB DA SILVA quando ouvido em Juízo, relatou: [...]

Conforme de ressai dos autos, o acusado negou a prática delitiva, assumindo apenas R$ 100,00 de maconha, quantia a qual o mesmo alegou que adquiriu para consumo próprio. No que tange ao restante dos entorpecentes apreendidos, o réu alegou que os policiais que os enterraram no jardim da sua residência e imputaram-lhe à propriedade.

Em que pese à negativa do acusado quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes, tenho que a denúncia merece procedência.

É que se têm os depoimentos dos policiais militares ODAIR JOSÉ SANTANA BACA, LUCAS GABRIEL DE LIMA e JHONATHAN JACOB DA SILVA em juízo e na fase extrajudicial, sendo que os mesmos foram cautelosos em detalhar toda a diligência, inclusive, unânimes ao relatar que receberam denúncias informando que o acusado estaria realizando o tráfico de entorpecentes.

De acordo com os policiais militares, os mesmos se deslocaram ao local indicado quando avistaram o acusado, o qual ao visualizar a viatura tentou empreender fuga, no entanto foi logrado êxito na sua detenção, momento que realizaram a sua busca pessoal foram localizados porções de entorpecentes nas suas vestes/partes íntimas e, de acordo com as testemunhas ODAIR e LUCAS, se tratavam de dez porções de cocaína e oito porções de maconha.

Consta dos autos que após a localização das porções de entorpecentes em posse do acusado, os policiais dirigiram-se a sua residência, onde, de acordo com os policiais militares Odair José Santana e Jhonathan Jacob da Silva, com o consentimento da esposa do acusado, os mesmos adentraram, juntamente com o policial militar Lucas Gabriel de Lima, e após varredura, encontraram enterradas no quintal diversas porções de maconha e cocaína, juntamente de uma balança de precisão.

Ainda, de acordo com o policial militar Jhonathan Jacob da Silva, o acusado, no momento da abordagem, assumiu a propriedade dos entorpecentes, bem como afirmou que realmente estava vendendo.

Desse modo, como se vê, os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo e na fase policial são uníssonos e incisivos ao narrar toda a abordagem, além de que não foi produzida qualquer prova contrária ao depoimento dos policiais, de forma a desmerecê-los.

De modo que se conclui que o depoimento dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que este tenha interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Ademais, lembro que os depoimentos de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Nesse sentido é como ensina NUCCI: [...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Desta feita, conquanto o acusado negue a prática delitiva, o certo é que a defesa não produziu qualquer prova que corroborassem com as alegações daquele, se tratando apenas de meras conjecturas. [...]

Ademais, conquanto o réu alegue ser usuário de drogas, tal fato não o inibe de traficar. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado ALEXANDRE DA SILVA BASTOS, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu ALEXANDRE DA SILVA BASTOS [...] nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA: [...]

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOSE HELBER CORREIA DOS SANTOS, no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando as diversas condenações do réu e a quantidade de pena imposta, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 133448716)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 133448656), Laudo Pericial nº 3.14.2022.83836-01 (ID 133448663)

Na fase policial, foram ouvidos Odair José Santana Baca, policial militar (ID 133448653), Lucas Gabriel de Lima, policial militar (ID 133448655) e o apelante (ID 133448659).

Em Juízo, colheram-se as declarações Lucas Gabriel de Lima, policial militar (ID 133448707), Odair José Santana Baca, policial militar (ID 133448708), Jhonatan Jacob da Silva, policial militar (ID 133448708) e o interrogatório do apelante (ID 133448707).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Odair José Santana Baca, Lucas Gabriel de Lima e Jhonatan Jacob da Silva] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 30 (trinta) invólucros de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 111,83g (cento e onze gramas e oitenta e três centigramas), 42 (quarenta e duas) porções de maconha, pesando 163,82g (cento e sessenta e três gramas e oitenta e dois centigramas), uma balança de precisão e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em poder do apelante e na sua residência, após recebimento de informações anônimas relativas à traficância praticada no imóvel.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a informação anônima, recebida pela guarnição durante rondas de rotina pelo bairro Parque Geórgia, em Cuiabá/MT, recaia especificamente sobre a residência do apelante; 2) em diligências, a equipe policial, visualizou o apelante em via pública, sozinho, em frente ao imóvel, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir; 3) a abordagem do apelante ocorreu em via pública; 4) o apelante trazia consigo 10 (dez) porções de substância análoga a cocaína, 8 (oito) porções de substância análoga a maconha e R$ 20,00 (vinte reais), enquanto mantinha em depósito 20 (vinte) porções de cocaína e 34 (trinta e quatro) porções de maconha; 5) as drogas encontradas na casa estavam enterradas no quintal
(ID 133448653; ID 133448655; ID 133448707; ID 133448708; ID 133448708).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A diversidade e forma de acondicionamento das drogas [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas], somadas à apreensão de balança de precisão, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 21.10.2022).

A quantidade das drogas [aproximadamente
111,83g de cocaína e 163,82g de maconha] também
se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base de cocaína estava fracionada em 30 (trinta) porções prontas para venda, enquanto a
maconha
permitiria a confecção de 163 (cento e sessenta e três) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213, do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em:
https://site.mppr.mp.br/
).

A
s condutas de trazer consigo e ter em depósito, em residência, porções individuais de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Noutro giro, a versão do apelante, no sentido de que as drogas se destinavam, exclusivamente, ao consumo próprio, não se revela verossímil, ao considerar que
as apreensões se mostram muito superiores ao
limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso,
por exemplo: no
Uruguai
, a quantidade máxima permitida é de
40g de maconha
; na
Colômbia
, é permitido portar, separadamente, até
20g de maconha
e
1g de cocaína
; Em
Portugal
, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
25g de maconha
e
2g de cocaína
(MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Não bastasse, o apelante não comprovou possuir
condições financeiras de adquirir os entorpecentes para consumo próprio, visto que
111,83g (cento e onze gramas e oitenta e três centigramas)
de cocaína tem valor médio estimado em
R
$ 2.460,26 (dois mil e quatrocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos)
, ao passo que
163,82g (cento e sessenta e três gramas e oitenta e dois centigramas)
de maconha
está avaliada em aproximadamente
R$ 409,55 (quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)
,

segundo Relatório Técnico nº 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas em Cuiabá (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
), incompatível com a renda mensal declarada pelo apelante, qual seja R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante se extrai do interrogatório prestado pelo apelante na fase policial (ID 133448659).

De toda sorte, a condição de usuários não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões das drogas variadas [preparadas para venda] e balança de precisão, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos
.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Por sua vez,
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória se apresentam improcedentes.

No tocante a diminuição da pena de multa, integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em virtude da precisa análise jurídica dos fatos, “
in verbis
”:

“
Sob esse prisma, convém registrar que a situação econômica do réu deve ser considerada quando da fixação da prestação pecuniária, o que foi bem observado pelo juiz da instância singular. [...]

Na hipótese, a pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pela magistrada sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento.

Demais disso, o pagamento da prestação pecuniária terá condições firmadas por ocasião da audiência admonitória, no juízo de execução, nos termos do art. 50 do CP e art. 169 da LEP. Assim, oportunamente, nada obsta que, comprovada a hipossuficiência econômica, o acusado possa pleitear ao Juízo da Execução o parcelamento. [...]

Ponto finalizando, urge salientar que não se pode olvidar que a multa é uma das espécies de sanção penal, disciplinada no art. 32 do Código Penal, a qual visa atingir o condenado em seu patrimônio, em face do seu caráter aflitivo, portanto, a pena de multa tem cunho eminentemente retributivo-penal, não podendo o seu patamar ser estipulado ao alvedrio do réu e defesa, devendo esta, como já explicitado, ser suficiente para consecução da tríplice finalidade da lei penal, como na hipótese dos autos.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na fixação da pena de multa
.” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 139164183)

Em reforço, adota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Refuta-se a pretensão de readequação das penas de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade. O valor de cada dia-multa deve guardar relação com as condições econômicas dos apenados, e este já foi estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira dos sentenciados
.” (Ap nº 1022509-81.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 13.7.2022)

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

Logo, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Não obstante aos limites do apelo, passa-se à análise de incidência do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), visto que o reconhecimento da respectiva causa de diminuição constitui direito subjetivo do réu se preenchido os requisitos legais - ser primário,
possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa - (
STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 – Primeira Câmara Criminal – 1º.6.2021).

No caso,
o juiz da causa não aplicou a minorante do privilegiado ao ponderar que o apelante é multirreincidente.

De fato, o apelante possui três condenações definitivas por fatos anteriores ao apurado nesta ação penal, sendo uma por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
27.10.2015
(PJE N.U 0000528-84.2011.8.11.0028), uma por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
16.4.2015
(PJE N.U 0001443-31.2014.811.0028) e outra por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia
14.4.2016
(PJE N.U 0000315-10.2013.811.0028).

Portanto, a referida causa de diminuição apresenta-se inaplicável ao apelante, pois ele não preenche o requisito legal da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º).

Segue-se diretriz jurisprudencial do c. STJ:

“
A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.
” (HC nº 393.862/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.10.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022